Tribunal: TJMT
Processo: 1007230-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007230-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIOVANNA BUCHE BARROS - CPF: 044.944.801-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE DÉBITOS – APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DA TABELA FIPE PARA ABATIMENTO DA DÍVIDA – COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Havendo decisão que reconhece a irregularidade da apreensão do veículo e aplica o valor do bem segundo a Tabela FIPE, e não há qualquer impugnação por parte do credor, que posteriormente realiza a venda do bem, antes da conclusão definitiva do feito, em valor abaixo do mercado, não pode a parte devedora ser prejudicada no abatimento da dívida, sob pena de violação da coisa material já julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIOVANNA BUCHE BARROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execuço de Título Extrajudicial no. 1034492-94.2020.8.11.0041, reputou como correto o abatimento da dívida pelo preço da venda do veículo no valor.

Nas razões recursais, A recorrente aduz que o juízo reapreciou matéria já decidida anteriormente, que não foi objeto de recurso pela agravada e que claramente não foi reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, incorrendo em violação à coisa julgada material e segurança jurídica, mormente porque se tratava de claro caso de preclusão pro judicato, espécie da preclusão consumativa.

Sustenta que busca tão somente que seja reconhecida que sobre a decisão anterior, se opere a coisa julgada material, no que tange ao valor do veículo a ser considerado quando do abatimento na dívida, devendo ser utilizada a Tabela FIPE, estando preclusa sua discussão, visto que não foi objeto do recurso interposto e clara e expressamente não foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não sendo possível ao juízo decidir novamente sobre questão já decidida.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente suspensão dos atos expropriatórios, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
a fim de determinar seja utilizada o valor do veículo de acordo com a tabela FIPE para fins de abatimento no valor da dívida, na forma decidida anteriormente, tendo em vista que quanto à matéria se operou a preclusão
pro judicato
.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 274329856).

Contraminuta, no Id. 279541879, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia do presente recurso reside em verificar se o juízo singular agiu corretamente na homologação do cálculo apresentado pelo credor, que abateu no montante da dívida o valor de venda do veículo, e não da Tabela Fipe (na época da apreensão).

De acordo com o que se observa dos autos, trata-se de ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Volkswagen S.A., ora agravado, em face da agravante, em razão do inadimplemento do financiamento.

Consta no id. 128253339 (dos autos originários), datado de 21/09/2023, decisão proferida pelo magistrado
a quo
, condenando o banco ao pagamento de multa no percentual de 20% (vinte por cento), bem como consignou que a apreensão do veículo pelo banco se deu maneira temerária, e que para fins de futura venda em leilão, determinou a amortização da dívida declarando o valor do bem apreendido segundo dispõe a Tabela Fipe, que na época era de R$ 48.843,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais).

Dessa decisão, o agravado recorreu RAI n. 1024413-77.2023.8.11.0000, em que pleiteou a exclusão da multa por litigância de má-fé arbitrado pelo juízo, o qual foi provido e tão somente excluindo a referida multa.

Nesse passo, o credor, ora agravado, apresentou nova planilha de débito nos autos de origem, bem como nota fiscal de venda do veículo no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) e informando que o abatimento da dívida se daria sobre o valor da venda, o que motivou a devedora, ora agravante, a impugnar o débito apontando por não considerar o valor da tabela fipe.

Com isso, sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pedido da agravante para considerar o valor da Tabela Fipe no abatimento da dívida.

Pois bem.

Analisando o presente caso, verifica-se do primeiro Agravo de Instrumento n. 1024413-77.2023.8.11.0000, interposto pelo Banco, que o objeto daquele recurso foi tão somente à exclusão da multa arbitrada pelo juízo singular, cujo acórdão foi registrado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FINANCIADO E GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESCONVERSÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pretensão de desconversão da execução para busca e apreensão se insere no exercício do contraditório efetivo e não enseja a incidência de multa de litigância de má-fé, principalmente se ausente comprovação de dolo.”

Ocorre que, houve um equívoco na interpretação do julgado acima, pois não foi admitida a desconversão da ação, reconhecendo como válida a busca e apreensão efetivada nos autos de origem, como consignou o Magistrado, mas pelo contrário, nem mesmo foi objeto recursal.

Desse modo, é patente o descontentamento da agravante com a decisão proferida na origem, pois viola coisa julgada, como prevê o Código de Processo Civil, nos artigos 505 e 507,
in verbis:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Ademais, observa-se o bem foi vendido antes do feito ser sentenciado, logo não há possibilidade de restituição em caso de improcedência da ação, e em casos assim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser condenada a indenizar a parte contrária, no valor equivalente ao valor médio do automóvel de mesma marca, modelo e ano de fabricação do vendido, de acordo com a Tabela FIPE referente à época da apreensão:

“Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.”
(STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020).

Assim, constatada a venda do bem, deve ser levado em consideração, no abatimento da dívida, o valor correspondente àquele praticado pela Tabela FIPE à época da apreensão do bem, pois friso novamente, não houve a reversão da ação executiva em busca e apreensão, de maneira que permanece irregularidade na apropriação e venda do bem.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que seja utilizada o valor do veículo de acordo com a tabela FIPE para fins de abatimento no valor da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025